Tribunal: TJPA
Processo: 0812882-34.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812882-34.2024.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ANIELE DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. PANDEMIA DA COVID-19. INSUFICIÊNCIA PARA LEGITIMAR A PERPETUAÇÃO DO VÍNCULO PRECÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA TR E DOS PARÂMETROS FIXADOS NA ADI Nº 5090/STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo Município de Parauapebas contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora contratada temporariamente para condenar o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS decorrentes da nulidade das contratações administrativas sucessivas firmadas entre os anos de 2019 e 2023. O Município alegou nulidade da sentença por error in procedendo, julgamento extra petita e, no mérito, sustentou a validade das contratações temporárias em razão do contexto pandêmico, a inexistência de sucessividade contratual e a necessidade de aplicação da TR e dos juros próprios do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em error in procedendo por ausência de apreciação de matérias suscitadas em contestação; (ii) estabelecer se houve julgamento extra petita quanto ao pagamento de diferenças de 13º salário; (iii) determinar se as sucessivas contratações temporárias realizadas pelo Município observaram os requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal; e (iv) definir os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à condenação relativa ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As matérias relativas à natureza jurídica do FGTS, aos índices de correção monetária e aos juros incidentes sobre a condenação possuem natureza de mérito subsidiário e não configuram preliminares processuais aptas a ensejar nulidade da sentença por ausência de enfrentamento específico.

A decisão proferida nos embargos de declaração apreciou expressamente a controvérsia relativa aos consectários legais da condenação, afastando a alegação de omissão e inexistindo violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.

Não há julgamento extra petita, pois a sentença limitou-se a condenar o Município ao pagamento dos depósitos fundiários relativos ao período reconhecido, sem impor condenação referente a diferenças de 13º salário.

A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal exige demonstração cumulativa de previsão legal, prazo determinado e necessidade temporária de excepcional interesse público.

A sucessiva renovação dos contratos administrativos por aproximadamente três anos e sete meses descaracteriza a excepcionalidade e a transitoriedade da contratação temporária, evidenciando necessidade administrativa permanente.

O contexto excepcional da pandemia da COVID-19 não legitima a perpetuação de vínculos precários em substituição à realização de concurso público quando demonstrada a continuidade prolongada da contratação.

A contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal é nula e assegura ao servidor apenas o direito ao saldo de salário e aos depósitos do FGTS, nos termos do Tema 916 do STF e do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Os valores devidos a título de FGTS submetem-se ao regime jurídico específico do fundo, afastando-se a sistemática geral aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública prevista no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ.

Até 17/06/2024, aplica-se aos depósitos fundiários a Taxa Referencial (TR), conforme o Tema 731 do STJ e a legislação específica do FGTS.

Após 17/06/2024, devem ser observados os parâmetros fixados pelo STF na ADI nº 5090/DF, assegurando-se que a remuneração global das contas vinculadas do FGTS não resulte inferior à inflação medida pelo IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A sucessiva renovação de contratos temporários por período prolongado descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal e enseja a nulidade da contratação.

A pandemia da COVID-19 não autoriza a perpetuação de vínculos temporários precários quando evidenciada necessidade administrativa permanente.

A contratação temporária nula assegura ao servidor apenas o direito ao saldo de salário e aos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

A atualização monetária dos valores devidos a título de FGTS observa a Taxa Referencial até 17/06/2024 e, posteriormente, os parâmetros fixados pelo STF na ADI nº 5090/DF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 489, 1.022 e 178; Lei nº 8.036/1990, arts. 13 e 19-A; Lei nº 8.177/1991, art. 17; EC nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765320 RG (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15.09.2016; STF, RE 658.026 (Tema 612); STF, ADI nº 5090/DF; STJ, REsp nº 1.614.874/SC (Tema 731); STJ, REsp nº 2.036.234/PA; TJPA, Apelação Cível nº 0810253-53.2025.8.14.0040, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 23.03.2026; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0000536-11.2009.8.14.0008, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 25.08.2025.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

18ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 28 de maio de 2026 e término em 08 de junho de 2026.

Belém, 18 de junho de 2026

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas que julgou procedente

a
Ação
de
Cobrança
, movida por
ANIELE DE JESUS

Foram opostos embargos de declaração pelo ente municipal (ID28391730), que não foram acolhidos pelo Juízo a quo (ID.28391736).

Ato contínuo, o Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação (ID.28391738) defendendo a:

(i)

nulidade da sentença por error in procedendo, em razão de alegada omissão quanto à apreciação das preliminares suscitadas em contestação, especialmente no tocante à natureza jurídica da verba fundiária, ao julgamento da ADI nº 5090 pelo STF, aos juros e ao índice de atualização monetária aplicável;

(ii)

nulidade parcial da sentença por julgamento extra petita, sob o argumento de que o juízo de origem apreciou questão relativa ao pagamento de diferenças de 13º salário sem que houvesse pedido expresso na petição inicial.

No mérito, sustenta, em síntese: (iii) a necessidade de consideração do contexto pandêmico da COVID-19 como justificativa excepcional para as contratações temporárias realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde entre os anos de 2019 e 2022; (iv) a higidez jurídica dos contratos administrativos celebrados com a autora, afirmando que as contratações observaram o art. 37, IX, da Constituição Federal e as Leis Municipais nºs 4.249/2002 e 4.280/2004; (v) a inexistência de sucessividade contratual, aduzindo que a apelada exerceu cargos distintos, inicialmente como Auxiliar de Laboratório e posteriormente como Técnica de Laboratório, com atribuições, remunerações e classificações diversas; e (vi) que, na hipótese de manutenção da condenação ao pagamento de FGTS, a atualização monetária e os juros devem observar a sistemática própria das verbas fundiárias, com aplicação da Taxa Referencial (TR) e juros de 0,5% ao mês, em conformidade com o entendimento firmado pelo STF na ADI nº 5090.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença ou, subsidiariamente, reformá-la para julgar improcedentes os pedidos autorais, bem como adequar os critérios de atualização monetária e juros incidentes sobre eventual condenação.

A parte autora não apresentou contrarrazões, consoante certidão de ID.28391742.

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito, nos termos do art. 178, do CPC (ID.28855695).

Os autos foram distribuídos a minha relatoria em razão de redistribuição pela emenda regimental nº 37/2025.

É o relatório.

Inclua-se em julgamento por plenário virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço da remessa necessária e dos recursos de apelação.

A controvérsia recursal consiste em verificar a validade das contratações temporárias firmadas entre a autora e o Município, bem como os efeitos patrimoniais delas decorrentes, especialmente quanto aos depósitos do FGTS.

Inicialmente, não prospera a alegação de nulidade por error in procedendo. As questões suscitadas pelo ente municipal — natureza jurídica da verba fundiária, aplicabilidade da ADI nº 5090 do STF, índices de correção monetária e juros incidentes sobre eventual condenação — não possuem natureza processual preliminar, mas configuram teses de mérito subsidiário relacionadas aos consectários legais da condenação.

Assim, não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC pelo fato de o magistrado não ter enfrentado tais matérias como preliminares, sobretudo porque não possuem aptidão para impedir, modificar ou extinguir o exame do mérito da demanda, limitando-se à definição dos critérios de atualização do débito eventualmente reconhecido.

Além disso, a decisão proferida nos embargos de declaração (Num. 28391736) afastou expressamente a alegação de omissão, consignando que o Tema 731 do STJ não se aplica às hipóteses de condenação da Fazenda Pública ao depósito de FGTS decorrente de contratação temporária nula, reconhecendo a incidência do Tema 810 do STF. Evidencia-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada pelo juízo de origem, inexistindo vício de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

Também não merece acolhimento a alegação de julgamento extra petita. Sustenta o apelante que a sentença extrapolou os limites da lide ao condenar o Município ao pagamento de diferenças de 13º salário sem pedido expresso na inicial. Contudo, da leitura do dispositivo sentencial, verifica-se que a condenação restringiu-se ao pagamento dos depósitos fundiários relativos ao período reconhecido, inexistindo condenação referente a diferenças de 13º salário.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito. Destaco trecho da sentença (Num. 28391729):

(...) No caso em tela, deixa-se claro, não estamos diante da contratação temporária permitida no inc. IX do art. 37 da Constituição Federal de 1988, pois, se assim fosse, por certo que os efeitos do artigo 19-A da Lei 8036/90 não repercutiria na esfera de direitos do autor. Observa-se, ademais, que não restou configurada a excepcionalidade, urgência e necessidade da contratação em tela, o que se infere pela extensão temporal da vinculação funcional.

Acerca do tema, a Constituição Federal, em seu art. 37, II, estabelece o concurso público como em cargo regra para investidura público, sendo a contratação temporária (art. 37, IX) exceção que exige a demonstração cumulativa de: a) previsão em lei; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo firmado entendimento pelo tema 612 do STF.

Do conjunto probatório dos autos, em especial os contratos administrativos expedidos pela Secretaria Municipal de Saúde, restou comprovado que a autora manteve vínculo com o Município de Parauapebas por aproximadamente 3 anos e 7 meses mediante contratos temporários sucessivos, conforme abaixo especificado:

·

Contrato nº CT-53738 do período de – 25/11/2019 a 31/12/2019, na função de auxiliar de Laboratório (Num. 28391718).

·

Contrato nº CT-56141 do período de – 01/01/2021 a 31/12/2021, na função de auxiliar de Laboratório (Num. 28391720).

·

Contrato nº CT-61552 do período de – 01/01/2022 a 31/12/2022, na função de técnico de laboratório (Num. 28391723).

·

Contrato nº CT-64563 do período de – 02/01/2023 a 30/06/2023, na função de técnico de laboratório (Num. 28391726).

Embora não conste nos autos o contrato referente ao ano de 2020 (Num. 28391661), a apelada juntou contracheques relativos a todos os meses daquele ano, nos quais consta o exercício da função de auxiliar de laboratório, circunstância que comprova o efetivo desempenho das atividades no período indicado.

A sucessiva renovação contratual por período prolongado descaracteriza a excepcionalidade e a transitoriedade exigidas constitucionalmente, evidenciando que a necessidade administrativa era permanente e ordinária.

Também não procede a tese de que a pandemia da COVID-19 legitimaria, por si só, as sucessivas prorrogações ocorridas entre 2019 e 2022. A situação excepcional decorrente da pandemia não autoriza a perpetuação de vínculos precários em substituição à realização de concurso público. A jurisprudência desta Corte já consolidou entendimento no sentido de que a continuidade prolongada do vínculo descaracteriza a excepcionalidade da contratação temporária, mesmo em contexto pandêmico
. Cito jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. ALEGAÇÃO DE VALIDADE DAS RENOVAÇÕES DIANTE DO CONTEXTO DA PANDEMIA DO COVID19. NÃO CABIMENTO DE TAL ALEGAÇÃO. DESVIRTUAMENTO DO CARÁTER EXCEPCIONAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO PERCEBIMENTO DE FGTS POR TODO O PERÍODO TRABALHADO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) . III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Declarada a nulidade da contratação, são devidos os depósitos do FGTS relativos ao período não alcançado pela prescrição quinquenal, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e entendimento firmado pelo STF nos Temas 191, 551 e 916. 7. A alegação de excepcionalidade decorrente da pandemia da COVID-19 não afasta o desvirtuamento quando evidenciada a continuidade do vínculo por período prolongado.
8. Quanto à atualização do crédito judicial contra a Fazenda Pública, aplica-se o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021 e do Tema 905/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A contratação temporária prorrogada sucessivamente por período prolongado descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, ensejando a nulidade do vínculo. 2. Declarada a nulidade da contratação, o servidor faz jus aos depósitos de FGTS relativos ao período não prescrito, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. 3. A atualização de condenação judicial imposta à Fazenda Pública relativa a FGTS observa o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0810253-53.2025.8.14.0040 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-23)

Nesse contexto, em se tratando de contrato reconhecidamente nulo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 765.320 (Tema 916), sob a sistemática da Repercussão Geral, pacificou o entendimento de que a contratação em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88 não gera efeitos jurídicos válidos típicos da relação estatutária ou celetista, garantindo-se, contudo, o direito ao saldo de salário e aos depósitos do
FGTS
. Confira-se:

(...)
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –
FGTS
. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(STF, RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22/09/2016 PUBLIC 23/09/2016).

2. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

Em seu apelo, o Município de Parauapebas defende a aplicação da TR como índice de correção monetária e juros moratórios de 0,5% ao mês, com base na decisão proferida pelo STF, no julgamento da ADI 5090.

Embora se trate de condenação judicial imposta à Fazenda Pública, a verba objeto da condenação possui natureza eminentemente fundiária, submetendo-se ao regime jurídico específico do FGTS, cuja disciplina de atualização monetária e remuneração encontra-se prevista nos arts. 13 da Lei nº 8.036/90 e 17 da Lei nº 8.177/91.

Tal circunstância afasta, na hipótese específica, a incidência da sistemática geral aplicável às condenações fazendárias prevista no Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ.

No julgamento da ADI nº 5090, o STF reconheceu a constitucionalidade da sistemática legal de remuneração das contas vinculadas do FGTS, preservando a aplicação da Taxa Referencial (TR), desde que a remuneração global das contas não seja inferior à inflação medida pelo IPCA.

Permanece igualmente hígido o entendimento firmado pelo STJ no Tema 731 (REsp nº 1.614.874/SC), segundo o qual a remuneração das contas vinculadas do FGTS possui disciplina legal própria, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir a TR por outro índice.

Na mesma linha, o STJ, inclusive no REsp nº 2.036.234/PA, envolvendo o próprio Município de Parauapebas, assentou que os valores devidos a título de FGTS submetem-se ao regime jurídico específico do fundo, aplicando-se a Taxa Referencial como indexador. Cito jurisprudência:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE. DIREITO AO
FGTS
. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação precária para função ordinária, sem comprovação de excepcionalidade, fere o art. 37, II e IX, da CF, conforme decidido no RE 658.026 (Tema 612/STF). (...)
5. A correção monetária dos valores relativos ao
FGTS
deve observar a Taxa Referencial – TR, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A contratação temporária declarada nula gera direito ao saldo de salário e ao
FGTS
. 2. A correção monetária do
FGTS
deve observar a Taxa Referencial – TR. (TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0000536-11.2009.8.14.0008, Relator(a): Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 25/08/2025).

No julgamento da ADI nº 5090, o STF modulou os efeitos da decisão para atribuir eficácia prospectiva a partir da publicação da ata de julgamento, ocorrida em 17/06/2024.

Desse modo, para o período anterior a 17/06/2024, permanece integralmente aplicável a sistemática prevista na legislação específica do FGTS e consolidada no Tema 731 do STJ.

Já para o período posterior, deverá ser observada a orientação firmada na ADI nº 5090, assegurando-se que a remuneração global das contas vinculadas do FGTS não resulte inferior à inflação medida pelo IPCA, nos termos definidos pelo Supremo Tribunal Federal.

Quanto aos juros moratórios, igualmente deve ser observada a sistemática própria do FGTS, nos termos da legislação específica do fundo, afastando-se a aplicação dos índices gerais previstos para as condenações fazendárias.

A apuração do exato valor devido deverá ser realizada em sede de liquidação/cumprimento de sentença, observando-se estritamente a metodologia acima delineada.

Ante o exposto, CONHEÇO da remessa necessária e do recurso de apelação, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença, a fim de determinar que a atualização monetária dos valores devidos a título de FGTS observe: a) a Taxa Referencial (TR), para o período anterior a 17/06/2024, nos termos do Tema 731 do STJ; e b) para o período posterior, os parâmetros estabelecidos pelo STF no julgamento da ADI nº 5090/DF, assegurando-se que a remuneração global das contas vinculadas não resulte inferior ao IPCA.

Mantida a sentença em seus demais termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026